Tribunal: TJMT
Processo: 37067-86.2018.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Mandado de Segurança n.o 0010104-58.2019.811.9005
Impetrante: ASSURANT SOLUTIONS
Impetrado: MM.o JUIZ DE DIREITO DO SEXTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Data do Julgamento: 05/03/2020

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO.
INOCORRÊNCIA. CARTA DE CITAÇÃO RECEBIDA NA
SEDE DA EMPRESA CADASTRADA JUNTO A RECEITA
FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITO
LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA.
1. Não há se falar em nulidade da citação da Impetrante
porquanto o encaminhamento/recebimento da carta de
citação no endereço declinado na exordial dos autos de
n.o 8037067-47.2018.811.0001 (Evento 13), corresponde
ao mesmo endereço cadastrado no site da Receita
Federal, sendo inclusive idêntico ao declinado na
procuração colacionada no Evento 53 dos autos em
apenso.
2. Ordem denegada.

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

VISTOS, ETC.

Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO
DE LIMINAR impetrado pela empresa ASSURANT SOLUTIONS, contra
ato do Magistrado do SEXTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA
COMARCA DE CUIABÁ/MT, relatando, em síntese, a ocorrência da
nulidade da citação nos autos de n.o 8037067-47.2018.811.0001.

A liminar restou indeferida por meio da decisão proferida
no Evento 04.

A autoridade apontada coatora prestou informações no
Evento 13.
Não houve manifestação do litisconsorte passivo
necessário, conforme certidão colacionada no Evento 16.

O MINISTÉRIO PÚBLICO que atua perante esta E. Turma
Recursal, declinou da sua intervenção nos autos (Evento 18).

É o que merece registro.

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

VOTO:
Colendos Pares;

A segurança deve ser denegada.

Isso porque, o encaminhamento/recebimento da carta de
citação no endereço declinado na exordial dos autos de n.o 8037067-
47.2018.811.0001 (Evento 13), corresponde ao mesmo endereço da
empresa Impetrante cadastrado no site da Receita Federal.

Ademais, verifica-se que o endereço em que foi recebido o
AR é idêntico ao declinado na procuração colacionada pela própria
Impetrante no Evento 53 dos autos em apenso.

Senão vejamos:

Figura 1 - Aviso de Recebimento da Citação - Evento 13 dos autos em
apenso

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Figura 2 - Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica no sítio da Receita
Federal

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Figura 3 - Procuração colacionada pela empresa no Evento 53

O ENUNCIADO 05 do FONAJE, estabelece que “A
correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para
efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor ”.

A propósito, eis os seguintes casuísmos jurisprudenciais,
litteris:

AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA.
NULIDADE DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AVISO DE
RECEBIMENTO RECEBIDO NA SEDE DA EMPRESA
CADASTRADA NA RECEITA FEDERAL E INDICADA PELA
IMPETRANTE NESTE MANDAMUS. DESNECESSIDADE DE
RECEBIMENTO POR PESSOA COM PODERES PARA
REPRESENTAÇÃO. ENUNCIADO N. 05 DO FONAJE.
RECEBEDOR IDENTIFICÁVEL (FL. 91). ÔNUS DA PROVA
DA PARTE IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE QUALQUER

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

ELEMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO
CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. "RECURSO
INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS -
PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO AFASTADA - NO
ÂBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS, É PERMITIDA A
CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA POR PESSOA DIVERSA
DO REPRESENTANTE LEGAL, ART. 18, II, LEI 9.099/95
C/C ENUNCIADO 5 DO FONAJE -REVELIA MANTIDA -
AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO - DANOS MORAIS -
RELAÇÃO DE CONSUMO EVIDENCIADA - OMISSIS -
SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
1."Na linha do entendimento das Turmas integrantes da
Segunda Seção do STJ é válida a citação de pessoa jurídica
por via postal, quando implementada no endereço onde se
encontra o estabelecimento do réu, sendo desnecessário que a
carta citatória seja recebida e o aviso de recebimento assinado
por representante legal da empresa. Permanecendo o acórdão
recorrido omisso quanto à matéria que lhe foi devolvida em
apelação, persistindo a mácula a despeito de apresentação de
embargos declaratórios, deve o especial ser interposto com
arrimo no art. 535 do CPC, fato que, não verificado, impede
seu conhecimento. Súmula 21 STJ" (Resp n. 582.005/BA,
DJU de 05.4.04).

AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA.
NULIDADE DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AVISO DE
RECEBIMENTO RECEBIDO NA SEDE DA EMPRESA
CADASTRADA NA RECEITA FEDERAL E INDICADA PELA

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

IMPETRANTE NESTE MANDAMUS. DESNECESSIDADE DE
RECEBIMENTO POR PESSOA COM PODERES PARA
REPRESENTAÇÃO. ENUNCIADO N. 05 DO FONAJE.
RECEBEDOR IDENTIFICÁVEL (FL. 91). ÔNUS DA PROVA
DA PARTE IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE QUALQUER
ELEMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO
CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Agravo n.
4000048-03.2017.8.24.9005/50000, de Joinville, Relator: Des.
Gustavo Marcos de Farias)

Isto posto, VOTO no sentido de DENEGAR A
SEGURANÇA, nos termos da fundamentação supra, confirmando a
decisum proferida no Evento 04.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA